Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer. Narram os autores que somente quando foram firmar contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal tomaram conhecimento que o nome da 2a autora estava inscrito no cadastro de devedores, motivo pelo qual não foi possível concluir a tratativa com o banco. Pretendem a declaração de inexistência de débito, baixa de todas as restrições existentes em nome da 2a requerente, LUCIANA DALCIN e indenização por dano moral.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que confirmou a tutela de urgência concedida e condenou a ré na obrigação de pagar à segunda autora, LUCIANA DALCIN, o dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva de terceiro (fraude), necessidade de aplicação dos arts. 412 e 413, do Código Civil, desproporcionalidade da multa, necessidade de redução, sob pena de enriquecimento sem causa, exorbitância do valor concedido a título de dano moral.
4. A solução da controvérsia reside em se determinar a regularidade da inscrição, em 16/10/2018, do nome da autora LUCIANA DALCI pela parte ré no cadastro de devedores, em razão de suposta dívida, no valor de R$ 14.731,67 (ID 16513507 - Pág. 2).
5. Incidem no caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela, o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Nesse contexto, a ré deve ser condenada à obrigação de cancelar a dívida referente à fatura contestada.
9. No tocante ao valor da multa, pela cronologia dos atos processuais, observa-se que:
a. Em 04/07/2019, foi deferida a tutela de urgência requerida pelos autores e determinado à parte ré que procedesse à exclusão do nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID 16514570 - Pág. 1). A ré foi intimada da liminar em 08/07/2019 (ID 16514572 - Pág. 1);
b. Dado que a ré não cumpriu a determinação no prazo concedido, e diante da urgência, a ré foi instada novamente a comprovar o cumprimento da determinação, consoante se extrai, in verbis: “Intime-se a parte requerida, para que comprove nos autos o cumprimento da tutela deferida, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da multa anterior (ID 16514580 - Pág. 1). Decisão publicada no DJE em 22/07/2019, publicada em 23/07/2019, fim do prazo 25/07;
c. À vista do não cumprimento da determinação, mais uma vez a ré foi intimada a comprovar “o cumprimento da Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das multas anteriormente fixadas, bem como de cometimento de crime de desobediência a ordem judicial”. (ID 16514589 - Pág. 1);
d. Sobre a decisão a ré se manifestou, acostando aos autos somente o extrato relativo ao CPF do autor ANTONIO CARLOS LOPES CAMARA no qual constam três pendências comerciais do ano de 2016 (ID 16514592 - Pág. 2);
e. Novamente, a ré foi intimada a comprovar “o cumprimento da exclusão do nome da requerente Luciana Dalcin dos cadastros de inadimplência, nos termos da tutela deferida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das multa anteriores fixadas, bem como de crime de desobediência.” (ID 16514596 - Pág. 1);
f. Diante da inércia da recorrente, novo prazo foi concedido para que esta, em 24 horas, cumprisse “a decisão que antecipou os efeitos da tutela, INCLUSIVE NO QUE TANGE AO NOME DA SEGUNDA REQUERENTE, sob pena de o seu sócio-diretor responder criminalmente pelo crime de desobediência, sem prejuízo da multa já arbitrada. 16/08/2019.” (ID 16514608 - Pág. 1);
g. Em resposta, a ré acostou aos autos contestação com informação de que a autora “LUCIANA DALCIN, possui contrato de cartão de credito com o banco Réu de no 7097 660097570550, emitido em 30/08/2018, o plástico utilizado foi o 5447317662602703, com sua ativação em 06/09/2018”. Alegou, em síntese, causa excludente da responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, CDC). Apresentou o extrato em nome do 1o autor, Antônio (ID 16514610 – pág. 1) e a fatura que originou a inscrição, referente ao cartão de crédito no 5447 xxxx xx,xx 2703, tendo como pagador Luciana Dalcin, CPF no 006.671.171-13, endereço Av. Posto Agropecuário 856, Setor Ferrovia, Cep 73.805-055, Formosa, GO (ID . 16514611 - Pág. 2);
h. Após, a audiência conciliatória a autora apresentou extrato, de 20/08/2019 (ID 16514623 - Pág. 1) com comprovação de que até aquela data ainda persistia a inscrição, a despeito da liminar concedida. Foi determinada, então, em 06/09/2019, a expedição de ofício ao Serasa para exclusão do nome da segunda autora do cadastro de inadimplentes, no tocante à dívida indicada (ID 16514627 - Pág. 1).
10. Patente o descumprimento da ré à liminar concedida, porquanto foi necessário determinar a expedição do ofício ao Serasa para a autora tivesse excluído seu nome do cadastro de inadimplente; isto após 2 meses da intimação da recorrente para cumprir a decisão. Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade na multa imposta ao recorrente.
11. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
12. Conforme as provas dos autos, a conduta desidiosa da recorrente em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após ter sido intimada a cumprir ordem judicial, denota situação de extremo desgaste, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
14. Sopesados todos estes elementos, e, ainda, o fato de se tratar de consumidora idosa, razoável e proporcional o arbitramento do valor da indenização no montante correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.